Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS PRESENTES. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA INCIDENTES APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Logrando a pessoa jurídica comprovar sua situação excepcional de hipossuficiência, por meio da juntada de balancete contábil demonstrando a existência de saldo negativo, bem ainda o fato de ter sido decretada sua liquidação extrajudicial, justifica-se a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
2. É assente na Jurisprudência deste egrégio TJDFT que os juros de mora de 1% ao mês deverão incidir após o 30o dia do encerramento do grupo, se caracterizada a mora da administradora.
3. Afigura-se escorreita a distribuição proporcional da sucumbência realizada pelo d. Juízo sentenciante, não sendo o caso de se falar em sucumbência mínima.
4. Apelação conhecida e não provida.